Tribunal: TJSP
Processo: 2332523-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO ARBITRAMENTODOS DOS REFERIDOS ÔNUS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE. 1. Limitação da incidência de juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 2. Necessidade de recálculo da dívida fiscal, apenas e tão somente, no que exceder o índice de juros de mora aplicável aos tributos federais. 3. A adequação da CDA, relativamente à aplicação da Taxa SELIC, não acarreta a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo, caracterizando mera operação aritmética. 4. Suspensão da execução fiscal, apenas e tão somente, até o recálculo do débito tributário, com relação à incidência de juros de mora, em desconformidade à Taxa SELIC. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. A base de cálculo, para o arbitramento dos ônus, decorrentes da sucumbência, corresponderá ao proveito econômico, obtido na lide, que será, oportunamente, apurado na origem, mediante a consideração do percentual mínimo previsto nas respectivas faixas de incidência, consoante o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, II e 5o, do CPC/15. 7. Incidência do Tema no 1.076, do C. STJ. 8. Observar-se-á, ainda, eventualmente, na hipótese de proveito econômico irrisório, o disposto nos §§ 6o-A, 8o e 8o-A do mesmo dispositivo legal. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento parcial da exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada; b) determinação, tendente ao recálculo do débito tributário, no prazo de 30 dias, mediante o seguinte: b.1) limitação da multa punitiva ao montante do imposto devido; b.2) exclusão de parte do débito tributário, atingida pela decadência; c) condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor de R$ 1.000,00. 10. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) acolher, integralmente, a exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada; b) determinar o recálculo do débito tributário, no prazo de 30 dias, também, para a incidência de juros de mora, limitados à Taxa SELIC; c) alterar o critério para o arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência e a observância do proveito econômico obtido na lide. 11. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão proferida na origem. 12. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.